Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-25.2019.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002389-25.2019.8.26.0082/50001, da Comarca de Boituva, em que é embargante GSP
LIFE BOITUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
MARCO AURELIO TEIXEIRA RUSSO e GEISI ROCHA DOS SANTOS RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002389-25.2019.8.26.0082/50001 -Voto no 38364 SGOF
2
VOTO No: 38364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002389-25.2019.8.26.0082/50001
COMARCA: Boituva
EMBGTE: GSP Life Boituva Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBGDO: Marco Aurelio Teixeira Russo e Outra
SGOF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO. Intuito de rediscutir a temática
referente à taxa de ocupação. Inadmissibilidade. Não merece
acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão
expressada no acórdão. Ausência de violação ao artigo 1.204 do
CC.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de f.
456/461, para fins de prequestionamento do art. 1.204 do CC, em razão da alegada
necessidade de fixação de taxa de ocupação pela rescisão de compromisso de venda e
compra de dois lotes por culpa dos compromissários compradores.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
Inexiste violação ao art. 1.204 do CC1, porque não se contraria a
possibilidade de exercício da posse por parte dos compromissários compradores durante o
período de vigência da promessa de venda e compra.
A questão é que não cabe a taxa fruição, porque se trata de dois
lotes, motivo pelo qual inexiste depreciação pelo exercício da posse (f. 461).
Ou seja, não foram efetivamente usufruídos e apenas não vieram a
ser restituídos em momento anterior pela recusa da embargante em realizar o distrato ou
reembolsar qualquer quantia (f. 459).
No mais, despropositada a tentativa oblíqua de rediscutir a lide em
sede de embargos de declaração, que representam mecanismo processual apto a sanar
falhas tipificadas na norma de regência e intrínsecas à decisão. Não cabem para revolver a
interpretação jurídica dada aos fatos.
1 Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer
dos poderes inerentes à propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002389-25.2019.8.26.0082/50001 -Voto no 38364 SGOF
3
Ausente vilipêndio ao artigo 1.204 do CC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator